Tribunal: TJDFT
Processo: 0723381-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Consumidor e Civil. Recursos inominados. Locação de imóvel. Contas de água. Obrigação de natureza pessoal. Débitos posteriores à entrega das chaves. Responsabilidade do proprietário. Danos morais não configurados. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao adimplemento de débitos pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto relativos a imóvel locado, afastando, contudo, a indenização por danos morais.
2. O autor, ex-locatário, sustenta que manteve a titularidade da conta após a desocupação do imóvel, a pedido do réu, e que foram gerados débitos e protestos em seu nome após a entrega das chaves, requerendo indenização por danos morais, bem como o pagamento e a baixa dos protestos.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se são cabíveis danos morais indenizáveis em favor do autor; e (ii) estabelecer se há responsabilidade do réu pelo pagamento e pelas providências relacionadas à baixa dos protestos em nome do autor.
III. Razões de decidir
4. Com relação ao recurso inominado interposto pelo réu, este encontra-se desacompanhado do pagamento do preparo e das custas processuais, tampouco foi formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça. Desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso (ID 82002804), motivo pelo qual deixo de conhecê-lo, com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor.
6. As contas de água e de energia elétrica são de responsabilidade pessoal, e não estritamente vinculadas ao imóvel (STJ, AgRg no REsp no 1.258.866, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 16.10.2012). A atribuição da dívida a quem estiver no cadastro da concessionária dos referidos serviços é regular, mesmo após o término do contrato de locação. Entretanto, cabe ao antigo inquilino solicitar o encerramento ou a transferência da titularidade das contas, especialmente se por dívida referente ao período após o término do contrato de locação.
7. Com o término do contrato de locação e a efetiva entrega das chaves, encerra-se a obrigação do locatário quanto ao pagamento das despesas de água e esgoto, as quais passam a ser de responsabilidade do proprietário, que detém legitimidade para responder pelo ressarcimento dos valores eventualmente pagos pelo ex-locatário após a desocupação.
8. Se o autor pagou por consumo de água faturado em seu nome referente ao período posterior ao encerramento do contrato de locação e à desocupação do imóvel, de fato, cumpre ao proprietário do bem o devido ressarcimento, conforme o art. 884 do Código Civil, evitando, assim, o enriquecimento ilícito do proprietário ou de terceiros (novo inquilino).
9. Conforme se observa dos autos, não houve solicitação do autor para a alteração do usuário cadastrado quando do encerramento do contrato de aluguel. Assim, o próprio autor contribuiu para a manutenção da conta em seu nome e, por isso, não pode imputar ao réu eventuais danos extrapatrimoniais daí advindos, bem como as despesas geradas pelo protesto da dívida.
10. Embora tenha havido pedido do proprietário para manutenção temporária da titularidade da conta em nome do ex-locatário, tal circunstância não configura obrigação a seu cargo. Nessa linha, o próprio réu reconhece, em áudio constante dos autos, a possibilidade de alteração da titularidade pelo autor caso se sentisse prejudicado.
11. Esclarece-se que, caso o cumprimento das determinações impostas ao réu dependa da cooperação do autor, incumbe a este adotar as providências necessárias para viabilizar que o requerido efetue o pagamento dos débitos.
IV. Dispositivo
12. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência do réu, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.
15. Sem custas e honorários pelo autor, ante a ausência de contrarrazões pelo réu.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.258.866, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 16.10.2012.